Tribunal: TJPA
Processo: 0815325-49.2022.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0815325-49.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE BELÉM

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 9.357/2017 DO MUNICÍPIO DE BELÉM. REGULAMENTAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM EVENTOS ESPORTIVOS.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO E DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO (ARTIGO 24, INCISO V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA ESTADUAL PELO MUNICÍPIO DE BELÉM.
VIOLAÇÃO AO NO ARTIGO 18, INCISO V DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
VIOLAÇÃO À REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS. PRINCÍPIO FEDERATIVO.
JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado do Pará em face da Lei nº 9.357, de 27/12/2017 do Município de Belém, sob a alegação de inconstitucionalidade formal da norma municipal, que dispõe sobre a comercialização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em estádios, ginásios e arenas desportivas durante eventos esportivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Belém possui competência legislativa para disciplinar a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos, considerando as normas de repartição constitucional de competências entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Constituição do Estado do Pará, em seu artigo 18, inciso V, estabelece a competência concorrente do Estado, juntamente com a União, para legislar sobre produção e consumo, conforme previsão do artigo 24, inciso V, da Constituição Federal.

4. A Constituição Federal concede aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art. 30, I e II, CF), mas não lhes autoriza inovar sobre matéria já disciplinada pelos demais entes federativos em competência concorrente.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI nº 6.193/MT e ADI nº 6.195/PR, reconheceu a competência concorrente dos Estados para legislar sobre a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos, afastando a competência dos Municípios para inovar nessa matéria.

6. O Estatuto do Torcedor (Lei Federal nº 10.671/2003) dispõe sobre normas gerais de proteção ao consumidor no âmbito do desporto profissional, o que reforça a competência da União e dos Estados para regulamentar a matéria, impedindo que Municípios legislem de maneira autônoma e contrária a essas diretrizes.

7. Jurisprudência consolidada do STF e dos Tribunais de Justiça estaduais tem declarado a inconstitucionalidade de leis municipais que pretendam regulamentar a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos, em afronta à competência legislativa dos Estados e da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. Lei Municipal nº 9.357/2017 declarada inconstitucional, com efeitos ex tunc. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em julgar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade

da

Lei Municipal

n
° 9.357/2017
de
B
elém/
PA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de medida cautelar
ajuizada pelo Exmo.
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
, em face da
Lei n° 9.354, de 27 de dezembro de 2017
, do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Em síntese da inicial (id 11583259), o Exmo. Governador do Estado do Pará ajuizou a presente ação alega a inconstitucionalidade da Lei n° 9.354, de 27/12/2017, por violação ao artigo 18, inciso V da Constituição do Estado do Pará.

Argumenta a existência de pertinência temática, afirmando que a norma municipal ao dispor sobre a “regulamentação para a comercialização, venda e consumo de bebidas alcóolicas nos estádios, ginásios esportivos e arenas desportivas” afronta o disposto no artigo 18, inciso V da Constituição do Estadual do Pará, considerando a competência concorrente do Estado e da União para legislar sobre consumo.

Defende a necessária interpretação dos artigos 18, art. 193, art. 200, §1° e art. 201 da Constituição Estadual em confronto à Lei questionada, assim como, aduz a sua legitimidade ativa e interesse direto para a propositura da ação, nos termos do artigo 176 do Regimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Destaca que a norma municipal contraria a legislação estadual ao promover a alteração no artigo 1°, parágrafo 3°, o qual estabelece que do recurso auferido com a receita das vendas de bebidas alcóolicas nos estádios, ginásios esportivos e arenas desportivas seriam deduzidos 5% (cinco por cento) e repassados à Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer – SEJEL ao invés de se destinarem à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEEL.

Sustenta a usurpação de competência estadual definida pela Constituição do Estado do Pará pelo Município de Belém ao editar norma municipal legislando sobre consumo, configurando inconstitucionalidade formal.

Cita a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI n° 6.195 e 6.193, defendendo o entendimento firmado de que não cabe ao Município legislar sobre o consumo.

Defende a concessão da medida cautelar, alegando a presença dos requisitos legais, para suspender a eficácia da Lei n° 9.354, de 27/12/2017, do Município de Belém, nos termos do art. 10 e 11 da Lei n° 9.868/1999 c/c o art. 179 do Regimento Interno deste TJ/PA.

No mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 9.354, de 27/12/2017, do Município de Belém (id 11583259). Juntou documentos (id 11583397).

Coube-me a relatoria do feito. Em ato contínuo, proferi
despacho
, determinando a intimação da Câmara Municipal de Vereadores e da Prefeitura do Município de Belém para prestarem as informações sobre a lei impugnada, no prazo legal, conforme as disposições do Regimento Interno deste E. TJ/PA (id 11715003).

O
MUNICÍPIO DE BELÉM
apresentou
as informações
solicitadas, por intermédio de sua Procuradoria Jurídica, argumentando, em síntese, que apesar da competência da União e dos Estados para legislar concorrentemente sobre a matéria relativa à comercialização de bebidas alcóolicas, não há impedimento para que os Municípios exerçam sua atividade supletiva nas questões de interesse local que o justifiquem ou em suplementação as normas federais ou estaduais existentes, conforme julgamento pela Suprema Corte no ARE n° 1.230.392. Sustenta que o Estado do Pará não tem norma editada em sentido diverso e que o Município não contrariou os termos da lei federal existente ao editar o ato produzido. Alega que não há usurpação de competência do Estado do Pará, inexistindo violação ao artigo 18, inciso V da Constituição Estadual ou art. 24, inciso V da Constituição Federal. Alega que a norma municipal editada não interferiu na competência da Polícia Militar ou Bombeiros. Cita precedentes do STF. Argumenta que o Município poderia alterar o destinatário de valores que são cobrados e decorrem da regulação editada, não havendo inconstitucionalidade a ser decretada na presente ação. Defende a manutenção da norma municipal, destacando que o Município poderia suplementar a legislação federal para estabelecer como se daria essa atividade nos estádios existentes na cidade, conforme o artigo 28 do Estatuto do Torcedor. Ao final, pugna pelo indeferimento do pedido de suspensão de eficácia da lei municipal ou no caso de eventual reconhecimento da inconstitucionalidade que seja atribuída eficácia “
ex nunc
” (id 12564757).

Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para, querendo, apresentar manifestação, antes do pronunciamento sobre o pedido cautelar, conforme despacho (id 12887666).

O
Exmo. Procurador- Geral de Justiça do Ministério Público
apresentou
parecer
, manifestando-se pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, fundamentando que a Lei n° 9.357, de 27 de dezembro de 2017 do Município de Belém, violou a repartição constitucional de competências, configurando ofensa ao princípio federativo (id 12947215).

O E. Tribunal Pleno prolatou
Acórdão
,
indeferindo a medida cautelar
pleiteada de suspensão da eficácia da norma impugnada, por não vislumbrar presente o requisito do
periculum in mora
(id 14017197). A decisão transitou em julgado, conforme certidão (id 14548887).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos previstos nos artigos 161, inciso I, “l” e 162 da Constituição do Estado do Pará, passo ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei n° 9.357/2017 do Município de Belém, em face da Constituição do Estado do Pará.

- Da Legitimidade Ativa:

A Constituição do Estado do Pará, com base no art. 161, inciso I, alínea “l”, confere ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará competência para processar e julgar Ação Direta de Inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da referida Carta Estadual.

Dentre os legitimados para propositura desta ação, consta expressamente o Governador do Estado no âmbito estadual, nos termos do art. 162, I, da Constituição do Estado do Pará.

- MÉRITO:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Governador do Estado do Pará, em face da Lei do Município de Belém n° 9.354, de 27 de dezembro de 2017, argumentando a inconstitucionalidade formal da norma municipal, em razão da usurpação de competência atribuída ao Estado para tratar sobre comercialização e consumo de bebidas alcóolicas.

No caso vertente, o autor alega que a norma municipal ao legislar sobre consumo é inconstitucional, por afrontar e violar o disposto no artigo 18, inciso V da Constituição do Estado do Pará, correspondente ao artigo 24, incisos V (consumo) e IX (desporto) da Constituição Federal
,
senão vejamos:

“Art. 18, CE.
Compete ao Estado, concorrentemente com a união
,
legislar
sobre:

(...)

V - produção e
consumo
;”

Art. 24, CF.
Compete à União, aos Estados
e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente
sobre
:

(...)

V - produção e
consumo;

(...)

IX - educação, cultura, ensino,
desporto
, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;
(grifei)

A Constituição Federal prevê competência legislativa suplementar dos municípios, consistente na autorização de regulamentar as normas legislativas federais ou estaduais, com a finalidade de adequar sua execução às peculiaridades locais, sempre em concordância com aquelas e desde que presente o requisito primordial de fixação de competência desse ente federativo, o interesse local.

Por conseguinte, colaciono
a Lei n° 9.354/2017 do Município de Belém
, ora impugnada:

“
LEI Nº 9354, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a regulamentação para a comercialização, venda e o consumo de bebidas alcoólicas (exclusivamente cervejas e chopes) nos estádios, ginásios esportivos e arenas desportivas durante a realização de um evento esportivo no âmbito do Município de Belém
, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º

Fica permitida a comercialização, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios, ginásios esportivos e arenas desportivas quanto da realização de um evento esportivo no âmbito do Município de Belém, obedecendo aos seguintes requisitos
:

§ 1º Para todos os efeitos legais considera-se fornecedor, nos termos da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, a pessoa, jurídica ou física, responsável pela venda de bebidas alcoólicas derivadas de cevada nos locais definidos nesta Lei.

§ 2º O fornecedor deverá ser habilitado, mediante obtenção de alvará específico, laudos técnicos da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, para poder realizar a venda de bebidas alcoólicas derivadas de cevada, preservando-se o que reza o art. 28 da Lei Federal nº 10.671, de 15 de maio de 2003.

§ 3º
Do recurso auferido com a venda de bebidas em acordo com o disposto no caput, serão deduzidos 5% (cinco por cento), para que sejam destinados ao incentivo do esporte amador por meio de entidades de desporto do estado
.

Art. 2º As únicas bebidas alcoólicas que poderão ser vendidas e consumidas em recintos esportivos é a cerveja e o chope, sendo proibida a venda e o consumo de quaisquer outras espécies de bebidas alcoólicas, sejam elas destiladas ou fermentadas.

Art. 3º A venda e o consumo de bebidas alcoólicas derivadas de cevada nos locais definidos nesta Lei são permitidos por medida de segurança, nos seguintes locais setorizados e nos termos abaixo:

I - A venda deverá ser iniciada duas horas antes de começar a partida, durante os períodos de intervalo das partidas, provas ou equivalentes encerrando dez minutos iniciados o segundo tempo, o qual após este será paralisada totalmente a venda.

II - A venda e o consumo de cerveja somente poderá ser realizada em copos plásticos, descartáveis, admitindo o uso de copos promocionais de plástico ou de papel e somente em bares, lanchonetes, camarotes e áreas VIP, nos locais definidos nesta Lei.

III - Não se aplica o que dispõe no caput deste artigo a comercialização e ao consumo de bebidas não alcoólicas.

IV - É proibida a venda e a entrega de bebida alcoólica derivada de cevada a pessoas menores de 18 (dezoito) anos, podendo o fornecedor e/ou pessoa física responsável por tais condutas, responder civil e criminalmente, nos termos do disposto da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação vigente.

Art. 4º Os administradores dos Estádios ficam responsáveis pela fiscalização do cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 5º O comerciante que infringir esta Lei sofrerá as penalidades cabíveis através do Poder Público, com cancelamento imediato da sua licença, e consequentemente apreensão e remoção do equipamento.

Art. 6º É vedada a entrada de pessoas portando qualquer tipo de bebida alcoólica nos locais definidos nesta Lei.

Art. 7º Deverão ser colocadas mensagens de alerta nos locais de vendas de bebidas visíveis a todos, sobre os efeitos da ingestão de bebidas alcoólicas e a proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.

Art. 8º O torcedor que promover desordens, tumultos e violência ou adentrar no recinto com substâncias não permitidas estará sujeito à impossibilidade de ingresso ou afastamento ao recinto esportivo, conforme definido em legislações vigentes.

Art. 9º Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal no prazo de cento e vinte dias após sua publicação.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se em especial a Lei nº 8.635, de 30 de abril de 2008.

PALÁCIO ANTONIO LEMOS, 27 DE DEZEMBRO DE 2017

Orlando Reis Pantoja

Prefeito Municipal de Belém, em exercício” (
grifei
)

Pela análise dos dispositivos da Lei n° 9.354/2017, constata-se que a norma municipal impugnada dispõe sobre a comercialização, a venda e o consumo de bebidas alcóolicas nos estádios, ginásios esportivos e arenas desportivas no âmbito do Município de Belém (art. 1°), restando patente a usurpação de competência, tendo em vista que, tanto a Constituição Federal, quanto a Constituição Estadual não outorgaram competência para os Municípios legislarem sobre consumo e desporto, violando a repartição constitucional de competências e ao princípio federativo (artigos 1° e 18° da CF).

Sobre a questão discutida, ressalto que o Supremo Tribunal Federal no julgamento das
ADI’s n° 6.193 do Estado de Mato Grosso e n° 6.195 do Estado do Paraná
, ambas de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a competência concorrente aos Estados-membros para legislar sobre a matéria e a constitucionalidade de lei estadual autorizativa da comercialização e consumo de bebidas em estádios de futebol, conforme as ementas a seguir transcritas:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL.
FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA
. UNIÃO AUTORIZADA A EDITAR NORMAS GERAIS. ART. 13-A, II, DO ESTATUTO DO TORCEDOR.
INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO GERAL E ABSOLUTA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE COMPLEMENTAR DOS ESTADOS (CF, ART. 24, §§ 1º A 4º).
LEI 19.128/2017 DO PARANÁ. RAZOABILIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO DE CERVEJA E CHOPE EM ARENAS DESPORTIVAS E ESTÁDIOS, EM DIAS DE JOGO. IDÊNTICO PERMISSIVO NOS GRANDES EVENTOS MUNDIAIS – COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DA FIFA E OLIMPÍADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR (CF, ART. 24, V). IMPROCEDÊNCIA.”

1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. A Constituição Federal de 1988, presumindo, de forma absoluta para algumas matérias, a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

2.
Competência concorrente para a matéria (CF, art. 24). O inciso II do art. 13-A da Lei Federal 10.671/2003 estabelece condições gerais de acesso e permanência do torcedor em recintos esportivos, entre as quais a de não portar bebidas proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, não particularizando, entretanto, quais seriam essas bebidas
. Inexistência de vedação geral e absoluta. Possibilidade de o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente complementar, e observadas as especificidades locais, regulamentar a matéria.

3.
Respeito à razoabilidade e proporcionalidade na regulamentação estadual.
Permissão somente de bebidas de baixo teor alcoólico (cerveja e chope), igualmente autorizadas nos grandes eventos mundiais de futebol e outros esportes, inclusive na Copa do mundo organizada pela FIFA e nas Olimpíadas.

4. A permissão veiculada pela legislação impugnada não envolve um risco social maior do que aquele decorrente da proibição, pois a ausência da comercialização de bebidas de menor teor alcoólico dentro dos estádios acaba gerando o consumo de todos os tipos de bebidas – inclusive aquelas com elevado teor alcoólico – nas imediações dos eventos esportivos.

5. A Lei Estadual 19.128/2017, ao dispor sobre a comercialização e o consumo de cerveja e chope em arenas desportivas e estádios de futebol, traduziu normatização direcionada ao torcedor-espectador, equiparado pelo § 3º do art. 42 da Lei Federal 9.615/1998, para todos os efeitos legais, ao consumidor, sujeito de direitos definido na Lei Federal 8.078/1990.

6. Entendimento recente desta SUPREMA CORTE no sentido de conferir uma maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados quando o assunto gira em torno dos direitos do consumidor. Cite-se, por exemplo:
ADI
4.306, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2020; ADPF 109, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2019;
ADI
5.745, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Red. p/ acórdão: Min. EDSON FACHIN, julgado em 7/2/2019; e
ADI
5.462, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2018. 7. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, reconheceu competência concorrente aos Estados-membros para legislar sobre a matéria, bem como a constitucionalidade de lei estadual autorizativa da comercialização e consumo de bebidas não destiladas com teor alcoólico inferior a 14% em estádios de futebol, em dias de jogo (
ADI
6.193, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual de 28/02/2020 a 05/03/2020).

8. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(STF - ADI: 6193 MT, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/04/2020)

CONSTITUCIONAL.
FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
UNIÃO AUTORIZADA A EDITAR NORMAS GERAIS. ART. 13-A, II, DO ESTATUTO DO TORCEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO GERAL E ABSOLUTA.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE COMPLEMENTAR DOS ESTADOS (CF, ART. 24, §§ 1º A 4º)
.
LEI 19.128/2017 DO PARANÁ.
RAZOABILIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO DE CERVEJA E CHOPE EM ARENAS DESPORTIVAS E ESTÁDIOS, EM DIAS DE JOGO
. IDÊNTICO PERMISSIVO NOS GRANDES EVENTOS MUNDIAIS – COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DA FIFA E OLIMPÍADAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR (CF, ART. 24, V)
. IMPROCEDÊNCIA.

(STF - ADI: 6195 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/04/2020) (grifei)

Nesse contexto, verifica-se que a Constituição Federal estabeleceu diversas competências para cada um dos entes federativos (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios), de acordo com o princípio da predominância do interesse.

No tocante aos
Municípios
,
verifica-se que o texto constitucional estabelece a possibilidade do ente público municipal, no exercício da sua competência, legislar sobre assuntos de interesse local e de suplementarem a legislação federal e a estadual no que couber, conforme o disposto no artigo 30, incisos I e II da Constituição Federal.

Ademais, o artigo 29,
caput
da Constituição Federal define expressamente que os Municípios, ao editar suas leis orgânicas deverão respeitar e atender os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual,
in verbis
:

“Dos Municípios

Art. 29.
O Município

reger-se-á por lei orgânica
, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado
e os seguintes preceitos:” (grifei)

Assim, considerando a repartição constitucional de competências, em razão da sua competência suplementar, nos termos do artigo 30, II da Constituição Federal, não cabe ao Município legislar sobre a comercialização de bebidas alcóolicas em eventos esportivos.

Ressalta-se, ainda, que no âmbito Federal, a União editou a Lei n° 10.671, de 15 de maio de 2003, conhecida como Estatuto do Torcedor, o qual dispôs sobre normas gerais de proteção e defesa do consumidor torcedor no desporto profissional, sendo reconhecida pelo Supremo a competência legislativa da União para editar normas de caráter geral e a validade das disposições do Estatuto de Defesa do torcedor, conforme o julgamento proferido na ADI n° 2.937/DF, logo a lei municipal impugnada não pode legislar sobre desporto, em sentido contrário ao disposto nas normas federais e estaduais.

Destarte, o constituinte federal não conferiu aos Municípios espaço para inovações naquilo que a União e o estado já definiram no exercício de suas competências legislativas e tampouco sendo lícito ao Município restringir ou ir além daquelas proposições normativas, sob pena de violação ao princípio federativo.

Feitas considerações, por expressa previsão e com base na jurisprudência da Suprema Corte, conclui-se pela competência concorrente complementar dos Estados-membros para legislar sobre a matéria, referente à comercialização e consumo de bebidas alcóolicas (art. 24, V, §§1° a §4° da CF) e que não há proibição legal de venda de bebidas alcóolicas em eventos esportivos, conforme o artigo 13, II da Lei Federal n° 10.671/2003 (Estatuto do Torcedor).

Nessa linha de entendimento, destaco que o C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n° 1.230.392 AgR já apreciou a arguição de inconstitucionalidade de norma municipal em contrariedade à legislação estadual, em caso semelhante ao da presente ADI, decidindo que não cabe ao Município legislar sobre a comercialização de bebidas alcóolicas em estádio de futebol, senão vejamos:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS. NORMA LOCAL EM CONTRARIEDADE À LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Constituição Federal prevê competência legislativa suplementar dos municípios, consistente na autorização de regulamentar as normas legislativas federais ou estaduais, a fim de ajustar sua execução às peculiaridades locais, sempre em concordância com aquelas e desde que presente o requisito primordial de fixação de competência desse ente federativo: interesse local.

2. No entanto, não se concebe a distorção dessa importante baliza constitucional para disciplinar a matéria em exame de forma contrária à legislação estadual ou federal.

3.
Por essas razões, não cabe ao Município legislar sobre a comercialização de bebidas alcoólicas em estádios de futebol
.

4. Na hipótese, ao legislar no sentido de permitir a venda e o consumo de modo exclusivo de cerveja em locais esportivos, por ser “importante polo cervejeiro e gastronômico”, o ente municipal regulou o assunto em contrariedade a normativos estadual (Lei 9.470/1996, do Estado de São Paulo) e federal (Lei 10.671/2003), que vedam a venda, o porte e o uso de bebidas de teor alcoólico nesses ambientes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1230392 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, processo eletrônico DJe-049 Divulg 06-03-2020 Public 09-03-2020) (grifei)

Assim, denota-se que a Lei n° 9.357/2017 do Município de Belém ao regulamentar a comercialização e consumo de bebidas em eventos esportivos afronta o disposto no artigo 18, inciso V da Constituição do Estado do Pará, correspondente ao artigo 24, inciso V da Constituição Federal, ensejando violação à repartição constitucional de competências e ao princípio federativo.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pátria que corrobora o meu entendimento quanto à inconstitucionalidade da lei municipal que contraria norma estadual que regula a matéria sobre consumo e desporto, senão vejamos:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 4.417, DE 31 DE MAIO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, QUE DISPÕE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL, CONJUNTOS POLIESPORTIVOS E PRAÇAS DESPORTIVAS - COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO E DESPORTO - ARTIGO 24, INCISOS V E IX, DA CARTA DA REPUBLICA - LEI MUNICIPAL QUE CONTRARIA NORMAS FEDERAL E ESTADUAL QUE REGULAM A MATÉRIA - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA - OFENSA AO PACTO FEDERATIVO - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 144 DA CARTA BANDEIRANTE - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE".

"O constituinte federal conferiu aos Municípios a possibilidade de 'legislar sobre assuntos de interesse local' e 'suplementar a legislação federal e a estadual no que couber' (artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal), devendo suas leis guardar compatibilidade com as normas editadas pelos demais entes da federação, não havendo espaço para inovações naquilo que a União e o Estado já definiram no exercício de suas competências legislativas, sob pena de violação ao princípio federativo". "
É inconstitucional a lei municipal que, em matéria inserida na competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, utiliza-se do argumento do interesse local para restringir ou ampliar as determinações contidas em texto normativo de âmbito nacional e estadual
".

(TJ-SP - ADI: 22518404120178260000 SP 2251840-41.2017.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 05/09/2018, Órgão Especial, Data de Publicação: 06/09/2018)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 6.040, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016, DE CUIABÁ – MT -
COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO E DESPORTO - ARTIGO 24, INCISOS V E IX, DA CARTA DA REPUBLICA
- NORMAS CONSTITUCIONAIS DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA DE OFENSA MERAMENTE REFLEXA - LEI MUNICIPAL QUE CONTRARIA ATOS NORMATIVOS FEDERAL QUE REGULA A MATÉRIA - OFENSA AO PACTO FEDERATIVO - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Admite-se o controle de constitucionalidade com base em normas da Constituição Federal de observância obrigatória, ainda que não incorporadas expressamente ao ordenamento constitucional do respectivo Estado-membro". 2. O constituinte federal conferiu aos Municípios a possibilidade de 'legislar sobre assuntos de interesse local' e 'suplementar a legislação federal e a estadual no que couber' (artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal), devendo suas leis guardar compatibilidade com as normas editadas pelos demais entes da federação, não havendo espaço para inovações naquilo que a União já definiu no exercício de suas competências legislativas, sob pena de violação ao princípio federativo. 3. É inconstitucional a lei municipal que, em matéria inserida na competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, utiliza-se do argumento do interesse local para restringir ou ampliar as determinações contidas em texto normativo de âmbito nacional e estadual.

(TJ-MT - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 1010705-96.2019.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/12/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 05/06/2020)

"
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 13.610, DE 09 DE SETEMBRO DE 2015, DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, QUE 'DISPÕE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL, CONJUNTOS POLIESPORTIVOS E PRAÇAS DESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' - COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO E DESPORTO - ARTIGO 24, INCISOS V E IX, DA CARTA DA REPUBLICA - NORMAS CONSTITUCIONAIS DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA (TEMA Nº 484 DA REPERCUSSÃO GERAL) - INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE OFENSA MERAMENTE REFLEXA - A INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, QUANDO PRATICADA POR QUALQUER DAS PESSOAS ESTATAIS, QUALIFICA-SE COMO ATO DE TRANSGRESSÃO CONSTITUCIONAL - LEI MUNICIPAL QUE CONTRARIA ATOS NORMATIVOS FEDERAL E ESTADUAL QUE REGULAM A MATÉRIA - OFENSA AO PACTO FEDERATIVO - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 144 DA CARTA BANDEIRANTE - PRECEDENTES - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS, REJEITADA A PRELIMINAR". "A ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça diz respeito a eventual afronta à Constituição Estadual, admitindo-se, porém, o controle de constitucionalidade com base em normas da Constituição Federal de observância obrigatória, ainda que não incorporadas expressamente ao ordenamento constitucional do respectivo Estado-membro". "O constituinte federal conferiu aos Municípios a possibilidade de 'legislar sobre assuntos de interesse local' e 'suplementar a legislação federal e a estadual no que couber' (artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal), devendo suas leis guardar compatibilidade com as normas editadas pelos demais entes da federação, não havendo espaço para inovações naquilo que a União e o Estado já definiram no exercício de suas competências legislativas, sob pena de violação ao princípio federativo". "
É inconstitucional a lei municipal que, em matéria inserida na competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, utiliza-se do argumento do interesse local para restringir ou ampliar as determinações contidas em texto normativo de âmbito nacional e estadual
".

(TJ-SP - ADI: 22743077720188260000 São Paulo, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/05/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 20/05/2019)”

Portanto, conclui-se que houve manifesta usurpação de competência concorrente complementar do Estado do Pará para legislar sobre consumo, configurando violação pela lei municipal n° 9.357/2017 ao disposto no artigo 18, inciso V da Constituição do Estado do Pará.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei n° 9.357, de 27 de dezembro de 2017, do Município de Belém, com efeito
ex tunc
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/03/2025